Tribunal: TJSP
Processo: 0013820-64.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENAS COM BASE NO DECRETO No 11.302/22. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto de penas negado em relação ao agravante.
2. Recurso defensivo: (i) concessão do benefício, em face do atendimento aos requisitos exigidos pelo Decreto no 11.302/22, (ii) penas que devem ser individualmente consideradas.
3. Descabimento da

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENAS COM BASE NO DECRETO No 11.302/22. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto de penas negado em relação ao agravante.
2. Recurso defensivo: (i) concessão do benefício, em face do atendimento aos requisitos exigidos pelo Decreto no 11.302/22, (ii) penas que devem ser individualmente consideradas.
3. Descabimento da tese.
4. Desatendimento ao requisito previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/22.
5. Penas dos crimes impeditivos, de natureza hedionda ou cometido mediante violência ou grave ameaça, ainda não integralmente cumpridas.
6. Recurso desprovido.